Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-88.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP. Preliminar rejeitada

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de "mal de Parkinson". Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do

Ementa:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do TJSP. Preliminar rejeitada

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de "mal de Parkinson". Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como da hipossuficiência do Autor. Receituário do próprio serviço público de saúde que comprova a imprescindibilidade dos medicamentos. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.

MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Multa reduzida, limitando-se a um teto máximo. Recurso provido em parte mínima.